Tribunal: TJMT
Processo: 0037472-07.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037472-07.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (REPRESENTANTE), PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0037472-07.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: PATRICIA CAPARROZ, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., PATRICIA CAPARROZ

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO
– DANO MATERIAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II - Tratando-se de relação contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil, devem incidir a partir da citação da ré, ora embargada.

III - A correção monetária do valor da indenização por danos materiais deve observar o INPC e incidir a partir da data do seu arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0037472-07.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: PATRICIA CAPARROZ, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., PATRICIA CAPARROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por
PATRÍCIA CAPARROZ
(id. 37625499), contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de embargos de declaração e
negou provimento aos aclaratórios da
ré
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
, ora embargada
.

Para tanto, a autora
PATRÍCIA CAPARROZ
, ora embargante, sustenta que, embora tenha sido acolhida sua pretensão para que a ré, ora embargada, fosse condenada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

Ressalta que, em consonância com o disposto no artigo 405 do Código de Processo Civil e na Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora deve incidir desde a citação e a correção monetária a partir do seu arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para correção do vício apontado.

Contrarrazões apresentadas
(id. 38611472)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0037472-07.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a autora
PATRÍCIA CAPARROZ
, ora embargante, sustenta que, embora tenha sido acolhida sua pretensão para que a ré, ora embargada, fosse condenada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

Ressalta que, em consonância com o disposto no artigo 405 do Código Civil e na Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora deve incidir desde a citação e a correção monetária a partir do seu arbitramento.

Assiste razão à autora, ora embargante.

Realmente, convertida a obrigação de fazer em perdas e danos nos moldes do pedido da ré, ora embargada, e determinado a devolução à autora, ora embargante, do valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), referente à parte “A” do contrato, o Acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

Assim, reconhecida a omissão, passo à sua análise.

Como cediço os juros de mora e a correção monetária constituem corolário lógico da condenação.

Nesse passo, na hipótese, tratando-se de relação contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil, devem incidir a partir da citação da ré, ora embargada.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Ainda, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE CITAÇÃO. TESE DE JUROS DE MORA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTAÇÕES DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.

1. Não é possível conhecer da suposta violação do artigo 535 do CPC, tendo em vista que as alegações contidas no recurso especial a esse respeito têm caráter genérico, o que impõe a manutenção da Súmula 284/STF.

2. O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à Súmula, ainda que vinculante, porque o termo não está compreendido na expressão "lei federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, asseverou que além de não ter ocorrido qualquer excludente de responsabilidade, os bens danificados do consumidor em decorrência da falha na prestação de energia (curto-circuito) gera o dever de ressarcimento moral e material.

Revisar tal entendimento demanda reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o que não é o caso dos autos.

5. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.

6. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o recorrente limita-se a tecer alegações genéricas, sem, contudo, apontar especificamente qual dispositivo, e por quais razões, foi contrariado pelo Tribunal a quo, fazendo incidir a Súmula 284 do STF.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1507791/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 24/08/2015)”

Por sua vez, a correção monetária do valor da indenização por danos materiais deve observar o INPC e incidir a partir da data do seu arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios para fixar o termo inicial dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da ré, ora embargada, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento da indenização por danos materiais.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020